Tribunal: TJDFT
Processo: 0701846-10.2020.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que impôs à recorrente multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Requereu gratuidade de justiça e deixou de recolher o preparo. Contudo, dos elementos dos autos não se verificam os pressupostos para a benesse processual. Ante o exposto, faculto à agravante comprovar os requisitos para a gratuidade de justiça ou recolher o preparo. No mesmo prazo, faculto se manifestar acerca do cabimento e adequação do agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Prazo: 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 07 de dezembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403